Tribunal: TJMT
Processo: 0002759-08.2012.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002759-08.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ODIR URBANO DA SILVA - CPF: 178.105.741-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCAS HENRIQUE FREITAS AMORIM - CPF: 052.174.881-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRIMEIRA FASE DO RITO ESPECIAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO [ART. 121 C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP] – SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
PRETENDIDA A PRONÚNCIA DO ACUSADO
– ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA QUANTO À EXCLUDENTE DE ILICITUDE REFERENTE À LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – LEGÍTIMA DEFESA EVIDENCIADA – CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 25 DO CÓDIGO PENAL – DEPOIMENTO HARMÔNICO DO ACUSADO EM CONFORMIDADE COM AS DEMAIS PROVAS – NARRATIVA ISOLADA E INCONGRUENTE DA VÍTIMA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1
. Por mais que a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri sem que haja antes a constatação de lastro probatório mínimo

a subsidiar idoneamente a passagem à fase do
judicium causae.

2
. Dessa forma, mostra-se acertada a decisão de absolvição sumária, eis que fundamentada na comprovação de que o réu agiu acobertado pelo manto da legítima defesa, respeitadas as exigências contidas no art. 25 do Código Penal, conforme se depreende da harmônica narrativa do acusado, a qual foi corroborada pelas demais provas produzidas em juízo.

3
. Sentença mantida. Recurso ministerial desprovido.

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO

ODIR URBANO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, inconformado com a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n. 0002759-08.2012.8.11.0042 – código n. 323492, na qual o réu
Odir Urbano da Silva
foi
sumariamente absolvido
da acusação de prática do delito contra a vida tipificado no
art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
[
tentativa de homicídio
].

Em suas razões recursais disponíveis no ID 129869203, o i. Órgão Ministerial requer a
pronúncia
do apelado nos termos da exordial acusatória
, a fim de que seja submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, argumentando, nesse desiderato, pela
inexistência de segurança e certeza
necessárias à decisão de absolvição sumária, não tendo sido suficientemente comprovada nos autos a excludente de ilicitude da
legítima defesa
.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID 129869209, a i. Defesa refuta os argumentos apresentados e pugna pelo
desprovimento
do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 134679163, opina pelo conhecimento e
provimento

do recurso interposto pelo órgão ministerial de primeira instância.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
Ministério Público
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Narra a incoativa ministerial que, no dia 11 de fevereiro de 2012, por volta das 01:30 da manhã, em uma residência particular situada no Bairro Pedra 90, na cidade de Cuiabá/MT,
ODIR URBANO DA SILVA
tentou matar o ofendido
Lucas Henrique Freitas Amorim
ao lhe desferir um golpe de faca, não consumando seu intento delitivo apenas por circunstâncias alheias à sua vontade.

De acordo com a preambular acusatória,
ODIR
havia combinado a realização de um programa sexual com a vítima
Lucas
e o terceiro
Leandro Oliveira Castro da Silva
, ao custo de R$ 10,00 (dez reais) para cada um deles.

Ao chegar à casa do réu,
Lucas
percebeu que havia mais dinheiro na carteira de
ODIR
, razão pela qual exigiu o pagamento de valor maior do que o combinado. Tendo os dois entrado em luta corporal,
ODIR
armou-se com uma faca e desferiu golpe contra o abdômen da vítima, que correu para fora da casa e foi socorrida por uma viatura policial que passava pelo local.

Perante a autoridade policial,
ODIR
confessou ter desferido o golpe de faca, aduzindo, no entanto, tê-lo feito em legítima defesa.

Diante desses fatos,
ODIR
foi denunciado pelo Ministério Público como incurso na prática do delito tipificado pelo
art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
.

Finda a regular instrução processual, o réu foi
sumariamente absolvido

pelo d. juízo
a quo
, contexto no qual agora o recorrente insurge-se inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise da pretensão ventilada no apelo.

Primordialmente, há de se ter em conta que a pronúncia é decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1º do Código de Processo Penal.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática de um delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Nesse momento, os ‘indícios suficientes’ devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de forma não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo aos seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Significa dizer que a decisão de pronúncia é juízo fundado de
suspeita
, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

Em contrapartida, não se pode olvidar que a decisão de pronúncia exige certa
prudência
por parte do magistrado togado, justamente para se evitar que todo e qualquer acusado seja sistematicamente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão orientado pela íntima convicção, sem que haja antes a constatação de
lastro probatório mínimo
,

a subsidiar idoneamente a passagem à fase do
judicium causae.

Na hipótese em apreciação, infere-se que o d. juízo singular
absolveu sumariamente
o réu sob o fundamento de que, a despeito da comprovação da materialidade e da autoria no tocante à facada desferida contra a vítima,
não se teria evidenciado o
animus necandi
da conduta do réu
, merecendo acolhida a arguição de
legítima defesa
suscitada, em ambas as fases da persecução penal, por
ODIR.

Com efeito, examinando atentamente os elementos coligidos no caderno processual,
não verifico solução mais acertada
.

Interrogado na fase policial,
ODIR
narrou que havia contratado
Lucas
para fazer um programa sexual pelo valor de R$ 10,00 (dez reais), quantia aceita previamente pela vítima. Entretanto, depois que a vítima chegou à casa de
ODIR
, percebeu que o réu possuía mais dinheiro na carteira, razão pela qual decidiu cobrar uma quantia maior do que a previamente acertada.

Quando
ODIR
negou-se a pagar valor diverso,
Lucas
“
partiu para cima
”, buscando agredi-lo com socos e, posteriormente, apossando-se de uma faca.
ODIR
conseguiu, no entanto, tomar a arma branca de sua mão e lhe desferir um golpe em meio à luta corporal de ambos (
vide
Termo de Qualificação de ID 129869181 - Págs. 10-11).

Em juízo
̧
ODIR
manteve-se coerente em relação às informações prestadas na fase inquisitiva. Narrou que havia combinado um programa com a vítima, mas que na hora ela não aceitou o valor combinado, por saber que o réu possuía mais dinheiro em mãos. A vítima então começou a agredi-lo, posteriormente alcançando uma faca que estava em cima da geladeira.

Assustado,
ODIR
conseguiu pegar a faca e desferiu um único golpe contra a vítima, sem conseguir precisar, ao recontar o fato, o local exato: “
não sei o local, não vi, sabe? Porque naquela hora eu estava bêbado, sabe? E com a gritaria que ele fez, eu me apavorei. Então eu não sei se foi no peito, se foi na barriga... eu não vi
” (
vide
interrogatório contido no Relatório de Mídias de ID 129869179).

Segundo
ODIR
, logo depois do acontecido, buscou pegar a vítima pelo braço, para levá-la para fora e chamar socorro, mas a polícia já estava próxima da casa.

Por sua vez, a testemunha
Abnes James Lopes
, policial militar que atendeu à ocorrência, contou,
em juízo
, que estava com sua equipe em rondas quando escutou um grito de socorro. Quando se aproximaram, encontraram
Lucas
ferido e ordenaram que todos os presentes se deitassem no chão, enquanto acionavam o SAMU [Serviço de Atendimento Móvel de Urgência] e buscavam investigar o que havia acontecido.

Conforme relatado por
Abnes James
,
ODIR
contou a eles que “
[...] tinha contratado os dois [Lucas e Leandro] para fazer programa com ele... ele é homossexual. Aí, na hora de pagar, o velho estava com muito dinheiro na carteira. Tinha bastante, e
realmente de fato eu lembro que tinha bastante dinheiro
, tinha notas de cem reais, de cinquenta,
tinha bastante
... aí o menino cresceu o olho e falou que não era mais dez reais, e aumentou o valor, daí
eles meio que começaram a ter um atrito, e o velho foi e meteu a faca no rapaz
” (
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 129869179).

Em juízo
, foi também ouvida a testemunha
Ray Junior da Silva Ferreira
, que confirmou o fato de que
ODIR
havia contratado
Lucas
e
Leandro
para um programa, embora não soubesse precisar quanto qualquer dos dois receberia. Conforme
Ray Junior
, estava naquela rua, de noite, com outros amigos, quando ouviu o grito de
Lucas
e o viu sair da casa do réu. Conforme
Ray Junior
, naquele momento passava uma viatura, e
ODIR
foi pego em flagrante pelos policiais. Ainda conforme a testemunha,
Lucas
já saiu da casa do réu ferido na barriga, apesar do ferimento não parecer grande, e
ODIR
tinha a faca em uma das mãos (
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 129869179).

Não tendo sido ouvido em juízo, a testemunha
Leandro Oliveira Castro da Silva
limitou-se a afirmar,
perante a autoridade policial
, que havia sido chamada por
Lucas
a ir à casa de
ODIR
receber um dinheiro que este lhe devia. Não tendo adentrado a casa,
Leandro
o aguardou do lado de fora, mas depois escutou uma discussão entre ambos e, logo depois,
Lucas
saiu sangrando e com as mãos na barriga (ID 129869181 - Pág. 15).

Por fim, compulsados os autos, verifico que, no Boletim de Ocorrência n. 2012.79686, consta a informação de que, ao ser socorrido pelos policiais, a vítima
Lucas
afirmou a eles que havia sido chamado por
ODIR
para “
tomar umas cervejas
” em sua casa, ocasião em que foi esfaqueado sem motivo aparente.

Por outro lado, perante a autoridade policial,
Lucas
narrou que havia sido convidado, junto com
Leandro
e
Ray Junior
, para realizar programa com
ODIR
, ao preço de R$ 20,00 (vinte reais) para todos. Segundo informado por
Lucas
, após manter relação sexual com
Ray Junior
,
ODIR
teria percebido que havia sumido dinheiro de cima de sua geladeira e, irritado, pegado uma faca e ido para cima de
Lucas
, enquanto
Ray Junior
fugia. Conforme
Lucas
, teria sido provavelmente
Ray Junior
o responsável por subtrair o dinheiro da vítima, e teria sido ele o único a realizar o programa combinado com o réu (
vide
termo de declarações de ID 129869181 - Pág. 50).

Em juízo
,
Lucas
apresentou narrativa diversa, informando que estava na casa de
ODIR
, junto com
Ray
e
Leandro
, para que realizassem programa com o réu, não tendo sido combinado qualquer valor prévio entre eles. Após
Leandro
realizar o programa e ir embora, enquanto
Ray
e
ODIR
estavam no quarto,
Lucas
espontaneamente desistiu do combinado e se dirigiu até à porta para ir embora, instante em que ouviu
Ray
e
ODIR
iniciarem uma discussão.

Conforme
Lucas
, a desavença se deu entre
ODIR
e
Ray
, mas foi quando
Lucas
estava na porta que
ODIR
o atacou: “
eu tava na porta lá... quando eu fui chegar,
não fui para fazer relação com ele
. Cheguei lá, quando eu vi que estava em discussão,
virei as costas
. E nesse ele pegou e
veio e deu uma facada
, por causa que ele veio falando que sumiu dinheiro na casa dele”
[
sic
] (
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 129869179).

O relato da vítima é nitidamente incongruente, portanto, em diversos pontos de sua narrativa: quanto às razões que a levaram à casa do réu; ao valor previamente ajustado entre os envolvidos; à ordem e o próprio teor dos acontecimentos no local do fato; e à dinâmica do delito. Em audiência,
Lucas
foi inclusive questionado, em duas ocasiões, acerca das circunstâncias em que se deram a facada:

Promotora
: O senhor falou que estava saindo...
como que a facada atingiu seu abdômen?

Lucas
: Porque ele puxou eu [sic]...
eu estava na porta, de costas
, a faca foi bem assim, perto da costela.

[...]

Defensor:
Na hora em que o senhor sofreu o golpe de faca, o senhor estava de costas para ele?

Lucas:

Eu estava de costas para ele
. [...] Já estava abrindo a porta para sair, doutor.

(
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 129869179).

Da análise do laudo pericial carreado aos autos, no entanto, verifico que a descrição e a localização da lesão não guardam congruência com a narrativa da vítima, consoante se extrai do mapa topográfico, que é cristalino ao demonstrar que a facada foi desferida contra o abdômen da vítima quando esta se encontrava
de frente
para o agressor (ID 129869181 - Pág. 85).

Ademais, o relato de
Lucas
não encontra respaldo no depoimento das testemunhas
Ray Junior
e
Leandro
, possuindo ainda notáveis incongruências internas.

Da detida análise do laudo pericial, verifico que, de fato, a cicatriz ostentada por
Lucas
no momento do exame foi considerada compatível com o histórico de ferimento por arma branca narrado pela vítima, embora situada em local
incompatível
com o relato de que a vítima estivesse de costas, pronta para ir embora, quando da agressão (ID 129869181 - Pág. 85).

Ademais, não foi realizado exame complementar, inexistindo assim comprovação nos autos de que tenham resultado sequelas; incapacidade permanente para o trabalho; perda ou inutilização de membros, sentido ou função; ou deformidades permanentes, havendo apenas segura comprovação nos autos de que a vítima
foi submetida a procedimento cirúrgico
(cf. prontuário médico de ID 129869182).

Entendo não poder ser ignorada, a título de melhor contextualização dos fatos, a afirmação da vítima de que, no momento dos fatos, ela,
Ray Junior
e
Leandro
estavam sob efeito de entorpecentes, mormente de cocaína, consumida antes de seu encontro com
ODIR
(
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 129869179).

Diante desse cenário, entendo ser forçosa a conclusão de que
inexistem elementos nos autos que comprovem a existência de
animus necandi
na conduta do réu
, tendo sido empregados por
ODIR
os meios necessários, de maneira moderada, a repelir agressão injusta à sua própria integridade, em conformidade com o previsto no art. 25 do Código Penal.

Confirmando esse entendimento, colaciono excerto de julgado desta Terceira Câmara Criminal:

Deve ser mantida a sentença de absolvição sumária proferida pelo Juízo singular, quando devidamente fundamentada na causa de exclusão do crime, diante de prova inequívoca,
haurida de elementos concretos existentes nos autos de que o acusado agiu repelindo injusta e atual agressão, usando moderadamente do meio que tinha às mãos, no momento do crime
.
In casu,
os depoimentos do acusado, da testemunha ocular e dos informantes, harmônicos entre si, em ambas as fases da persecução penal, demonstraram de forma inconteste, que agiu sob o manto da excludente da ilicitude
, tal seja, a
legitima

defesa
própria, insculpida no art. 25 do Código Penal.

(N.U 0008598-14.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 11/07/2022). – Destaquei.

Entendo, portanto, que
inexista dúvida insuperável
nos autos a justificar o deslocamento da competência do juiz singular para o Conselho de Sentença, em vista da coerência do depoimento do réu, corroborado pelo exame pericial realizado, bem como em harmonia com o relato das testemunhas ouvidas em juízo, nenhuma das quais a ofertar o mínimo suporte fático à narrativa sustentada de maneira isolada pela vítima.

Destarte, no contexto apresentado, parece-me
temerário e insensato
desconsiderar os relatos colhidos durante a instrução criminal, bem como o teor do laudo pericial carreado aos autos, e submeter o réu a julgamento por seus pares com base exclusivamente no conteúdo da palavra da vítima, oscilante e incoerente.

Nessa ordem de ideias, embora as declarações da vítima durante a fase inquisitiva tenham sido capazes de subsidiar a instauração da ação penal, essa narrativa, por si só,
não se presta a embasar a decisão de pronúncia
, por não encontrar respaldo em qualquer outra prova.

Portanto, entendo que deva ser
mantida
a decisão de absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do Código de Processo Penal, diante da
inexistência de dúvida razoável acerca da configuração da legítima defesa
in casu
,
a justificar a remessa do caso ao Conselho de Sentença.

Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público,
ratificando
a r. sentença absolutória proferida no bojo dos autos n. 0002759-08.2012.8.11.0042 pela Décima Segunda Vara Criminal da Comarca da Capital.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022